Tribunal: TJMT
Processo: 1014349-38.2019.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014349-38.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCELMA APARECIDA DA SILVA - CPF: 023.838.791-77 (EMBARGADO), ESTEVAO PINHEIRO JOTA - CPF: 882.664.271-00 (ADVOGADO), EMERSON ALVES DE FREITAS - CPF: 006.232.131-50 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EMERSON ALVES DE FREITAS - CPF: 006.232.131-50 (ADVOGADO), LUCELMA APARECIDA DA SILVA - CPF: 023.838.791-77 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE ENERGIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – ART. 85, §2º, DO CPC –
OMISSÃO
– RECONHECIMENTO –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Verificada a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

Havendo condenação os honorários advocatícios serão fixados entre 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LUCELMA APARECIDA DA SILVA
contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, no julgamento do RAC nº 1014349-38.2019, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pela embargante.

Em suas razões, de ID 82830968, a embargante aduz a existência de omissão no acórdão embargado, sob a fundamentação de que não houve a readequação dos honorários, uma vez que havendo condenação, os honorários advocatícios deverão ser sobre o valor da condenação.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 86891489.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Analisando o caderno processual, verifico que, realmente, houve omissão no que tange à readequação dos honorários advocatícios em sede recursal, assim, o seu saneamento é a medida que se impõe.

A sentença recorrida arbitrou os honorários em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

O recurso de apelação foi provido, fixando o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

Apreciando agora a questão, tenho que, por prover o recurso de apelação interposto pela parte embargante, era o caso de readequar a verba honorária com fulcro no art. 85, § 2º, uma vez que houve o aumento expressivo do proveito econômico:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ademais, na atual processualística, os honorários advocatícios além de ser uma forma de remunerar o ofício dos advogados, funciona também como um mecanismo de restringir o ajuizamento de ações e interposição de recursos protelatórios, ou seja, o peticionamento sem lastro probatório, fático e/ou legal.

Aliás, sobre o tema, a suprema corte já decidiu:

(...) o fato de não ter apresentado contrarrazões não necessariamente significa que não houve trabalho do advogado: pode ter pedido audiência, ter apresentado memoriais. Em última análise, como eu considero que essa medida é procrastinatória e que a majoração de honorários se destina a desestimular também essa litigância procrastinatória.”
(ARE 964.330 AgR/ES, Rel. para acórdão Roberto Barroso, 1ª Turma do STF, julgamento em 30/08/2016)

Dispositivo.

Com essas considerações,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
para readequar os honorários advocatícios devidos pela parte embargada/apelada, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021